Tribunal: TJSP
Processo: 1087872-37.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – Impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir erro material configurado – Substituição de termo, sem alterar o resultado do julgado – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087872-37.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIANA DE CARVALHO SOARES BERTUCCELLI, é embargado OMINT
SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087872-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9752
2
VOTO No 9752
Embargos de Declaração n. 1087872-37.2017.8.26.0100/50000
Origem: Foro Central Cível (22a Vara Cível)
Embargante: MARIANA DE CARVALHO SOARES BERTUCCELLI
Embargada: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
Impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir erro material
configurado Substituição de termo, sem alterar o resultado do
julgado EMBARGOS ACOLHIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mariana
de Carvalho Soares Bertuccelli contra v. Acórdão de fls. 248/256, que negou provimento
ao recurso da ré, e manteve a r. senteça de primeiro grau, que a condenou ao
restabelecimento do plano de saúde da ora embargante.

Sustenta a embargante que este E. Tribunal de Justiça, nos
termos do acórdão de fls. 248/256, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo interposto pela ora embargada, mantendo na íntegra os termos da r. sentença. O
v. acórdão, inclusive, reconheceu que, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, os
honorários advocatícios deveriam ser majorados, “levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal”. Contudo, embora a r. sentença tenha fixado os honorários
advocatícios em “dez por cento sobre o valor da causa devidamente atualizado”, o v.
acórdão, em evidente erro material, fixou-os em “15% sobre o valor da condenação”.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro material
contido no v. acórdão.
É o relatório.
Com razão a embargante, pois conforme se verifica do
acórdão embargado, realmente houve erro material.
Desse modo, buscando retificar o erro material contido no
acórdão, esclareço que onde consta “(...) elevando-se para o total de 15% sobre o valor
da condenação” deverá ficar constando “(...) elevando-se para o total de 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087872-37.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 9752
3
valor da causa”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou acolhimento aos
embargos de declaração, unicamente para correção de erro material, sem alterar o
resultado do julgado.
ANGELA LOPES
Relatora